Tribunal: STF
Processo: HC 72552
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-08
Data de publicação: 1995-08-08

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – INOCORRÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO – ANÁLISE DE CRITÉRIOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” - CARÁTER FACULTATIVO DA CONCESSÃO DO REGIME SEMI-ABERTO – DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA – INCORPORAÇÃO, PELO ACÓRDÃO, DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA SENTENÇA – LEGITIMIDADE JURÍDICA DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - PEDIDO INDEFERIDO.